Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DA VEP. RECURSO PRÓPRIO. REJEITADA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. ESTUPRO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inobstante a insurgência recaia sobre decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, passível de ser impugnada por recurso próprio, viável o conhecimento do “habeas corpus” diante da alegação de ilegalidade a vilipendiar a liberdade de locomoção, o que possibilitaria, inclusive, o exame de ofício.
2. O paciente não se enquadra no “grupo de risco” e não demonstrou a necessidade de cuidados médicos inalcançáveis no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
3. O paciente que está no regime semiaberto e distante da progressão do regime não se enquadra em nenhuma das recomendações (opinativas, e não cogentes) elencada na Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, o que obsta a concessão da postulada prisão domiciliar.
4. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.